Tribunal: TJDFT
Processo: 0728233-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728233-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADO: NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com o intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Devidamente intimada pelo ilustre Relator eventual a apresentar a declaração de hipossuficiência e os documentos comprobatórios, a Agravante informou que é aposentada rural do INSS, não possui bens em seu nome e nem declara IRPF. Para tanto, juntou os extratos bancários e fotografias de sua residência. Tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Concedo gratuidade de justiça à Agravante. Por fim, associem-se os Processos 0727498-24.2024.8.07.0000, 0728233-57.2024.8.07.0000 e 0728372-09.2024.8.07.0000, para que sejam julgados simultaneamente, conforme determina o artigo 58 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora